Tribunal: TJMT
Processo: 1009731-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009731-54.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFERSON DE MORAIS MAGALHAES - CPF: 055.800.111-48 (PACIENTE), juizo plantonista da comarca de araputanga (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IDAIANI CALACIO BRANDAO - CPF: 061.858.731-41 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
147-A, §1o, INC. II,
DO CÓDIGO PENAL – CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$1.500,00 (MIL QUINHENTOS REAIS) - MONTANTE QUE NÃO FOI RECOLHIDO PELO INCREPADO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS –
REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO

- POSSIBILIDADE
– PACIENTE HIPOSSUFICIENTE, QUE ESTÁ SENDO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E AUFERE RENDA MENSAL DE UM SALÁRIO-MÍNIMO – ADIMPLÊNCIA DA CONDIÇÃO PECUNIÁRIA QUE ENSEJARIA PREJUÍZOS DO PRÓPRIO SUSTENTO – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO A DESPEITO DA CONCESSÃO DA LIBERDADE CONDICIONADA, TÃO SOMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA FIANÇA - LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA.

Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de R$1.500,00 (mil quinhentos reais), o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere tão somente em razão da impossibilidade de quitação da caução; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no
art.
325, § 1o, inciso I e art. 350,
caput
, ambos do CPP
.

Ordem concedida
para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida, mantendo, contudo, incólumes as demais providências acautelatórias fixadas.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

JEFERSON DE MORAIS MAGALHAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, por
mantê-lo recolhido ao cárcere
,
com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada
no auto de prisão em flagrante delito n.o 1000524-14.2022.811.0038 (PJe), em que investigado pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 147-A, §1o, inc. II, do Código Penal, perpetrada em face de sua ex-companheira
Idaiani Calacio Brandão
.

O i. Defensor Público inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia
21/05/2022
e, por ocasião da audiência de custódia, o MM. Juiz Plantonista concedeu
a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança
, estabelecida no patamar de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais
)
. No entanto, por não dispor de condições financeiras para arcar com o valor, o paciente deixou de efetuar o pagamento da fiança, a qual permaneceu pendente de quitação
até a data em que impetrada a presente ação constitucional;
estando submetido à custódia provisória, nada obstante
inexista o requisito legal da prisão preventiva pertinente ao
periculum libertatis
.

Nessa esteira, alega que a imposição da medida acautelatória pecuniária dissociada dos pressupostos legais que sustentam a constrição cautelar, não é apta a justificar, por si só, a restrição do direito de locomoção do beneficiário deste
writ
, principalmente se as condições financeiras deste se mostrarem precárias, exatamente como ocorre na hipótese versada, em que o flagrado se diz
hipossuficiente
e é assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Com fincas nessas conjunturas, e aludindo ao posicionamento recentemente adotado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de vedar a manutenção da prisão preventiva tão somente com fulcro no inadimplemento da caução; o impetrante requer a concessão
in limine
da presente ordem liberatória, para o fim de exonerar o paciente da fiança arbitrada,
ainda que condicionado ao cumprimento de cautelares diversas da prisão
, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

O remédio heroico veio instruído com a documentação eletrônica registrada sob o ID 128868179.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des.
Márcio Vidal
,
deferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 128930674); as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram juntadas aos autos eletrônicos sob o ID 129242668.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 129580184).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
JEFERSON DE MORAIS MAGALHAES
foi preso em flagrante delito no dia
21/05/2022
, em razão do suposto cometimento do crime tipificado no
art.
147-A, §1o, inc. II, do Código Penal
.

O auto flagrancial foi remetido ao Poder Judiciário e, na mesma data, o MM. Juiz Plantonista
homologou a prisão em flagrante do paciente
, bem assim, concedeu
a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança
, estabelecida no patamar de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Todavia, o favorecido nessa ordem não havia adimplido o valor estabelecido à título de prestação pecuniária até a data em que
impetrado este remédio heroico, ao argumento de que lhe faltam condições econômicas, sendo, pois, mantido em cárcere de forma ilegal, a despeito da inexistência do requisito normativo pertinente ao
periculum libertatis
. Irresignado, insurge-se o i. Defensor Público alegando que a manutenção do ergástulo configura coação ilegal, nos termos já relatados.

Feitas tais digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
merece acolhimento
.

De início, imperioso destacar que em observância à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, desde que incida ao menos uma das hipóteses que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e se apresente indispensável para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

Ademais, é cediço que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco ser dispensado se ele puder arcar com a quantia imposta
, o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito. Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo, impossibilitando-o de efetuar o pagamento da caução e, consequentemente, permanecendo com a sua liberdade restrita.

Destarte, o Diploma Processual Penal trouxe a possibilidade de
dispensa ou redução do valor da fiança em seus
artigos 325, §1o, incisos I e II, e 350,
caput
, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código
;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);

(...)

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz,
verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
”
– destaquei
.

Partindo dessas premissas, analisando a prova pré-constituída e os argumentos vertidos na exordial do
writ
, verifico que
o paciente foi agraciado com a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança, justamente por
não se fazer presente o requisito normativo que demonstra o
periculum libertatis
.
Logo, resta clara a ausência de respaldo legal para a manutenção do increpado em cárcere provisório tão somente porque não possui condições financeiras para adimplir o montante imposto a título de medida acautelatória.

Isso porque, a despeito da existência de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
, visto que é
um jovem de apenas 28 (vinte e oito) anos de idade
,
tecnicamente primário
,
que reside com a família em endereço certo na cidade de Araputanga/MT
. Ademais, consta do interrogatório extrajudicial anexado sob o ID
128868179
– págs. 27/29, que o increpado
exerce ocupação lícita como
ajudante de limpeza industrial
, auferindo renda mensal de
R$1.285,00 (mil duzentos e oitenta e cinco reais)
, a demonstrar que não se trata de pessoa abastada o suficiente para dispender, de uma única vez, o ônus pecuniário arbitrado em primeira instância, sem que referido gasto cause prejuízos à manutenção de suas condições básicas de sobrevivência.

Além do que, não há como desconsiderar que conquanto o d. Magistrado Plantonista da Comarca de origem tenha concedido ao increpado a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança,
até a data em que impetrada a presente ação constitucional, o favorecido nessa ordem não havia recolhido a condição pecuniária que lhe foi imposta
,
muito provavelmente em razão da alegada situação de hipossuficiência em que vive;
o que pode inclusive, ser confirmado pela observação de que sua defesa técnica está sendo patrocinada pela Defensoria Pública Estadual.

Aliás, considerando que o paciente
poderia estar em gozo de sua liberdade provisória desde o dia
22/05/2022

e, contudo,
permaneceu enclausurado aguardando o cumprimento da soltura determinada por força da concessão liminar desta ordem
, presume-se que, como bem pontuou o d. juízo primevo, só não passou a usufruir do benefício antes por não dispor de capacidade financeira para prestar a fiança que lhe fora imposta, sendo pouco provável presumir que qualquer indivíduo, tendo condições de dispender uma determinada quantia em dinheiro sem prejuízo próprio e dos seus, optaria por permanecer preso preventivamente no aguardo de decisão que
eventualmente lhe concedesse a liberdade provisória sem fiança.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se mostrou favorável à dispensa da fiança nos casos em que restar comprovada a situação de hipossuficiência do paciente, porquanto esta não teria o condão de amparar a manutenção da prisão preventiva, mormente nos casos em que for evidente a situação de pobreza do enclausurado (HC 476.006/PR, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, Dje 14/02/2019).

Desta forma, em consonância com o consignado pelo d. Relator Plantonista por ocasião da análise da tutela de urgência, entendo que a medida liminar anteriormente deferida há de ser ratificada, dado que
constitui coação ilegal

a manutenção do encarceramento do paciente decorrente tão somente do não pagamento da fiança,
máxime porque o próprio magistrado
a quo
reconheceu a desnecessidade da segregação cautelar,
devendo, com isso, incidir o disposto nos artigos 325, §1o, inciso I, e 350,
caput
, ambos do Código de Processo Penal.

Ademais,
assim como o fez o relator da decisão que deferiu o pleito liminar
, entendo por apropriada a submissão do increpado às obrigações constantes nos arts. 327 e 328 do CPP, impondo-lhe, ainda, o cumprimento das condições fixadas pelo juiz de origem, sem prejuízo das medidas protetivas deferidas em favor da vítima nos autos de no. 1000508-60.2022.8.11.0038.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que o afastamento da fiança estabelecida não obsta os efeitos das demais providências judiciais eventualmente estabelecidas pela d. autoridade judiciária de primeiro grau; valendo acrescentar, outrossim, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico a decisão liminar para
CONCEDER EM DEFINITIVO A ORDEM
,

a fim de
DISPENSAR A FIANÇA
arbitrada em face do paciente
JEFERSON DE MORAIS MAGALHAES
,

mantendo, contudo, as demais providências condicionantes da benesse fixadas no corpo deste voto, bem assim aquelas eventualmente estabelecidas na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022